Tribunal: TJDFT
Processo: 0720850-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720850-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO, JOAO ALCINDO VICENTE GRACIANO NETO, MARIA VITORIA VIEIRA GRACIANO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, na Ação de Indenização proposta em seu desfavor por SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO, JOÃO ALCINDO VICENTE GRACIANO NETO e MARIA VITORIA VIEIRA GRACIANO, ora requerentes/agravados, nos seguintes termos (ID no 126589209 dos autos de origem): “DEFIRO aos autores os benefícios da gratuidade da Justiça. Trata-se de Ação em que a parte autora busca indenização securitária em razão da morte de SÉRGIO JOSÉ VICENTE GRACIANO que era titular de contratos de operações bancárias seguradas pela primeira ré. Informa que a ré negou o pagamento das indenizações securitárias, com o argumento de que a doença relacionada com o óbito do segurado foi diagnosticada em data anterior à contratação do seguro. Assim, em tutela de urgência pretende a suspensão das cobranças das operações bancárias, até a final análise meritória. DECIDO Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso encontram-se presentes os requisitos, diante do perigo da demora que pode trazer prejuízos financeiros aos autores e há a probabilidade do direito, diante dos contratos de seguro que serão objeto do processo. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à segunda requerida a suspensão das cobranças referentes aos contratos informados na inicial, até o julgamento deste processo. Citem-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO DO BRASIL S/A interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 36665720). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Argumenta que os requisitos autorizadores da antecipação da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não foram demonstrados nos autos. Afirma que a doença relacionada com o óbito do segurado foi diagnosticada em data anterior à contratação do seguro e que o fato não foi declarado pelo segurado no momento da formulação do negócio jurídico, implicando, assim, na perda do direito a indenização, nos termos do artigo 766 do Código Civil. Diz que a negativa da cobertura securitária foi devida, de modo que incabível a suspensão dos pagamentos das parcelas dos contratos bancários realizados pelo falecido. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de reformar a decisão impugnada. Preparo efetuado (ID no 36665717). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O deferimento da tutela antecipada, total ou parcialmente, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...). § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Analisando os autos de origem, percebe-se que o “de cujus”, Sérgio José Vicente Graciano, contratou com o Banco do Brasil várias operações de créditos, todas com seguro prestamista de competência da BB Seguros. Sucede que, quando do falecimento do Sr. Sérgio José Vicente Graciano, houve a negativa da cobertura securitária, em razão da doença relacionada com o óbito ter sido diagnosticada anterior à contratação do seguro, fato que não informado pelo segurado. Em seguida, o Banco do Brasil promoveu a notificação extrajudicial do devedor, na figura dos seus herdeiros, para efetuar o pagamento das operações de créditos, sob pena das medidas judiciais cabíveis. No caso dos autos, conforme decisão proferida pelo juízo singular, os requisitos para a concessão da tutela antecipada foram demonstrados pelos requerentes/agravados. A probabilidade do direito se encontra materializada no teor da súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” O perigo de dano também se encontra demonstrado nos autos, pois com a negativa da cobertura securitária, os herdeiros do falecido poderão sofrer as medidas judiciais cabíveis, conforme notificação extrajudicial apresentada nos autos de origem. Uma vez demonstrados os requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o deferimento da antecipação da tutela. Nesse sentido, já decidiu a presente Relatora: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. DEVER DE CAUTELA. (...). 5. Constatados os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, a reversibilidade desta e a necessidade do uso do Poder Geral de Cautela, com o fito de evitar prejuízos imediatos e futuros ao recorrente, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar formulado nos autos originários. 6. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1402853, 07333503420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Dito isso, a suspensão das cobranças dos contratos bancários realizados pelo falecido é medida necessária, no presente momento, até porque indispensável a dilação probatória para a análise mais acurada acerca das teses levantadas pela parte agravante. Sendo assim, de acordo com as particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados para que apresentem resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de julho de 2022 15:36:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora